Tribunal: TJDFT
Processo: 0737679-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737679-55.2022.8.07.0000 RECORRENTES: TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA, HOSPITAL ANCHIETA LTDA RECORRIDAS: ALVORADA CINEMATOGRÁFICA INTERNACIONAL LTDA, CEBRAL COMÉRCIO E EXIBIÇÕES BRASÍLIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR DA OBRIGAÇÃO. PENDÊNCIA DE EXAME DE RECURSOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA A SUSPENSÃO DO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSOS NÃO DOTADOS DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS ARTICULADOS PELAS DEVEDORAS. JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E ACRÉSCIMOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de obstar os efeitos da decisão ora impugnada, que encaminhou os autos à contadoria judicial para a elaboração dos cálculos alusivos ao valor do crédito decorrente das perdas e dos danos sofridos pelas recorridas. 2. No caso em deslinde a fase de cumprimento de sentença transcorre, sem definição em relação ao valor do débito, há vários anos. 2.1. Soma-se ao transcurso de grande lapso temporal a necessidade de observância da nova sistemática do Código de Processo Civil, que prestigia a razoável duração do processo nos termos da regra prevista em seu art. 4o, diretriz que se contrapõe à pretendida suspensão do curso do incidente processual destinado à satisfação do crédito. 3. Apesar da possibilidade, ao menos em tese, de poder o resultado do julgamento de recursos dirigidos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio dos quais está pendente a deliberação a respeito da exigibilidade e da eventual limitação do valor das multas cominatórias fixadas, influir no cálculo do montante do crédito pretendido pelas recorridas na fase de cumprimento de sentença, é igualmente necessário considerar que os aludidos recursos não são dotados de efeito suspensivo. 3.1. O ordenamento jurídico pátrio previu os instrumentos processuais adequados para que a parte interessada requeira a atribuição de efeito suspensivo aos recursos pendentes de julgamento pelas instâncias superiores, o que não ocorreu no presente caso. 4. No caso em exame não foi atribuído efeito suspensivo ao Recurso Especial manejado pelas agravantes. 4.1. Muito tempo após a interposição, as devedoras requereram ao Colendo Superior Tribunal de Justiça a atribuição de efeito suspensivo ao mencionado recurso, o que não foi, no entanto, apreciado pela Eminente Ministra Relatora. 4.2. Esse cenário revela a inviabilidade de determinação de suspensão do curso regular da fase de cumprimento de sentença por este Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida, pelo Juízo singular, que determinou a remessa dos autos do processo à contadoria judicial para elaboração de cálculos. 5. É necessário notar que a suspensão almejada pelas recorrentes também impediria, por consequência, o prosseguimento do curso do processo de origem, em fase de cumprimento de sentença, no que diz respeito aos eventuais valores incontroversos que não levem em consideração as multas impugnadas pelas devedoras. 5.1. Convém ainda observar que na decisão agravada o Juízo singular condicionou o levantamento do valor depositado ao trânsito em julgado da sentença ora em fase de cumprimento, de modo que não pode ser constatada a existência de risco de prejuízo, no presente momento, ao eventual acolhimento dos argumentos articulados pelas devedoras que possa justificar o sobrestamento da determinação de elaboração de cálculos pela contadoria judicial. 6. As agravantes não anexaram às presentes razões recursais a cópia das petições de interposição dos recursos dirigidos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que dificulta sobremaneira a verificação, com a segurança necessária, de eventual relação de prejudicialidade (art. 313, inc. V, do CPC) entre o curso da fase de cumprimento de sentença e eventuais determinações promanadas da Corte Superior aludida. 7. Ademais, a regra prevista no mencionado dispositivo legal autoriza a suspensão do curso do processo nos casos em que a “sentença de mérito” depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 7.1. Ocorre que, por ser a fase de cumprimento de sentença mero incidente processual, não há como cogitar-se de dependência do julgamento de recursos dirigidos ao Colando Superior Tribunal de Justiça, pois não há “sentença de mérito” a ser proferida na fase de cumprimento de sentença. 8. Os juros de mora devem ser computados a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil em composição com o art. 240, caput, do Código de Processo Civil. 9. Aplica-se a correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo desembolso. 10. A prática de eventual ato diverso do pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias após a intimação do devedor, enseja a aplicação da multa de 10% (dez por cento), além da condenação ao pagamento de honorários de advogado, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Impugnação ao cumprimento de sentença devidamente rejeitada pelo Juízo singular. Determinação de regular prosseguimento da fase de cumprimento da sentença. 11. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 497, caput, 499, 500, 536, caput e §1o, e 537, §1o, todos do CPC, (correspondentes aos artigos 461, caput e §§ 1o a 6o, do CPC de 1973), 412 e 413, ambos do Código Civil, argumentando ser possível a modificação da multa diária a qualquer tempo, se atingir valor excessivo, porque não preclui e nem faz coisa julgada, nos termos da jurisprudência do STJ firmada sob o regime dos recursos especiais repetitivos (Temas 98 e 706); c) artigos 4o, 313, inciso V, e 1.017, § 5o, todos do CPC, porquanto, além de não terem sustentado relação de prejudicialidade entre o cumprimento de sentença ora em curso e o REsp 1.495.932/DF e o AREsp 795.222/DF, as partes ficam dispensadas da juntada de cópia dos autos originários quando se tratar de processo eletrônico, tudo a contrariar o princípio da razoável duração do processo; d) artigos 406 do CCB, 13 da Lei 9.065/1995, 84 da Lei 8.981/1995, 39, §4o, da Lei 9.250/1995, 5o, §3o, e 61, § 3o, ambos da Lei 9.430/1996, 30 da Lei 10.522/2002, afirmando que os juros de mora devem ser calculados segundo a Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária; e) artigo 1.062 do CCB/1916, alegando que, na vigência do CCB de 1916, devem incidir sobre o débito juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano ou 0,5% (meio por cento) ao mês; f) artigo 629 do CCB, defendendo que o termo final dos juros de mora e da correção monetária é a data do valor bloqueado/depositado nos autos; acrescenta ser inaplicável a tese repetitiva decorrente da revisão do Tema 677/STJ, consolidadas sob a égide da tese repetitiva anterior; g) artigos 520, §3o, e 523, §1o, ambos do CPC, haja vista que, em se tratando de cumprimento provisório de sentença e havendo nos autos bloqueio/penhora/depósito, deve ser afastado o acréscimo de multa e honorários de advogado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ofensas aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, não configura ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional, quando o julgador dirimir “a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no REsp n. 2.035.101/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 4o, 313, inciso V, 497, caput, 499, 500, 536, caput e §1o, 537, §1o, e 1.017, § 5o, todos do CPC, 412 e 413, ambos do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca da suposta excessividade da multa cominatória arbitrada e da relação de prejudicialidade entre o cumprimento de sentença e as determinações do STJ, verbis: a) as multas arbitradas na sentença já foram apreciadas pelo Juízo, e estão pendentes de julgamento pelas Instâncias Superiores (REsp 1495932/DF e ARESP 795222/DF), ambos da relatoria da eminente Ministra Maria Isabel Gallotti, onde se discute a limitação da multa diária fixada em R$250,00; b) o primeiro recurso está concluso desde 16/11/2020, enquanto o segundo está concluso desde 25/10/2019; c) falece a este Juízo competência para dispor sobre as multas arbitradas, porque a questão, além de já ter sido apreciada por esta instância de 1o grau, está sob o crivo das Instâncias Superiores, e pendente de julgamento; d) como não foram juntados os autos cópias dos apelos dirigidos ao STJ, ficou inviabilizada a verificação da aludida relação de prejudicialidade. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhem as teses de afrontas aos artigos 406 e 629, ambos do CCB, 1.062 do CCB/1916, 13 da Lei 9.065/1995, 84 da Lei 8.981/1995, 39, §4o, da Lei 9.250/1995, 5o, §3o, e 61, § 3o, ambos da Lei 9.430/1996, 30 da Lei 10.522/2002, pois, não tendo o colegiado realizado qualquer consideração acerca dos mencionados dispositivos, é fácil concluir que aqueles não foram objeto de prequestionamento. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve prosseguir o recurso no tocante às indicadas violações aos artigos 520, §3o, e 523, §1o, ambos do CPC, pois o STJ tem decidido que “inexistindo óbice ao adimplemento da obrigação judicialmente imposta, o seu não pagamento total e voluntário, no prazo de 15 dias, contados da correspondente intimação, acarreta incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do NCPC, sobre a parcela em aberto. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 2.008.039/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Assim, tendo o colegiado apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.060.925/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). Por fim, registre-se que esta Presidência indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo especial, por meio da decisão de ID 50157151 – Págs. 1/6. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015